Tribunal: TJES
Processo: 5000215-15.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-15.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAGALY DE FATIMA VENANCIO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (id
259794
)

A autora
ingressou com ação
em face da empresa de energia elétrica requerendo o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a transferência da instalação, uma vez que adquiriu o imóvel em 01/09/2016, onde passou a residir no imóvel e que na mesma data, tentou transferir o9n relógio medidor para seu nome, sem êxito.

Na sentença (id
259790
), o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pel
a
autor
a
, “para:
1) CONDENAR
a demandada a restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de inexistir débitos em aberto no nome da autora, bem como ante a essencialidade do serviço prestado; e,
2) CONDENAR
a requerida a efetuar a transferência da titularidade da instalação nº 1068254 para o nome e CPF da requerente, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em Recurso Inominado (id
259794
) a empresa de energia elétrica pleiteia a reforma da sentença alegando
participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade, inexistência de defeito na prestação de serviço, responsabilidade exclusiva do consumidor da alteração de titularidade.

Analisando o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, entendo não assistir razão à recorrente, conforme será adiante demonstrado.

Inicialmente, registro ser fato notório que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, sendo ilegítimo o corte no fornecimento em razão de débitos pretéritos e de suposta fraude.

Nesse sentido, veja-se os arestos abaixo transcritos, que bem representa o posicionamento do STJ a respeito da essencialidade do fornecimento de energia elétrica:

“
Entendimento pacífico desta Corte no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia elétrica, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo
.” (STJ, 2.ª T., AgRg no AREsp360.286/RS, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 03/09/2013).

“
É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente”
. Precedentes do STJ.” (STJ, 2.ª T.,AgRG no AREsp 345.638/PE, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 03/09/2013).

Noutras palavras, significa dizer que a suspensão do fornecimento somente é regular quando a inadimplência é atual, de modo que a concessionária não pode se servir do corte de fornecimento para compelir o consumidor a efetuar o pagamento de débitos pretéritos.

Acresço apenas que, a obrigação relativa ao pagamento das faturas de energia elétrica é
propter personam
e não
propter rem
, não restando vinculada ao imóvel,
mas ao titular do serviço à época da divida,
onde analisando o caso concreto não está em nome do autor o TOI apresentado
.

No mesmo sentido,
é o entendimento jurisprudencial pátrio:

Ementa:
RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTEM PERSONAE
. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE POR DÍVIDA PRETÉRITA. SUCESSÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA NO CASO DOS AUTOS. ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007342009, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 19/09/2018). (
GRIFEI
).

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA LUZ. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO COM TERCEIRO. RELIGAÇÃO DA LUZ NO IMÓVEL REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM NOME DA AUTORA. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS EM NOME DA AUTORA.
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DÍVIDA INEXIGÍVEL DO OCUPANTE DO IMÓVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE PROCEDER A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO NEGATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA READEQUAÇÃO, POIS ARBITRADO AQUÉM DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007960818, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 18/09/2018). (
GRIFEI
).

Sendo assim, fica evidenciado que
embora a autora seja a proprietária à época da residência, o TOI apresentado foi lavrado em nome da antiga proprietária, não ficando a autora responsável pelo débito.

Com essas considerações,
voto por negar provimento ao recurso
, mantendo-se hígida a sentença.

Condeno a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve manifestação de advogado da parte autora nos autos.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.